Tribunal: STF
Processo: ARE 1043158
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE LOTES EM TROCA DE BENEFÍCIOS ELEITORAIS. TEMAs 309 e 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, b e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA. EX-PREFEITO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS. DOAÇÃO IRREGULAR DE LOTES DO MUNCÍPIO. FINS ELEITOREIROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    - A jurisprudência do col. STJ admite o ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes públicos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92 (REsp 1282046/RJ, DJe 27.2.2012).



    - Restaram apurados atos de improbidade administrativa advindas da doação irregular de lotes e terrenos situados em área de propriedade do Município, sem cadastro prévio e aquiescência da Câmara Municipal, enquanto o autor exercia cargo de Prefeito. 



    - A conduta do apelante configura ato de improbidade pela violação dolosa de princípios administrativos.



    - Recurso não provido.”(doc. 3, p. 70)



    Opostos embargos de declaração (doc. 3, p. 109), estes foram rejeitados (doc. 3, p. 116). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (doc. 3, p. 164). A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso (doc. 3, p. 186). Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo (doc. 3, p. 213).



    Determinada a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 576 e 309 (doc. 5), o agravo teve seu seguimento parcialmente negado, remetendo-se aos autos ao STF para análise de questão remanescente (doc. 9)



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido em razão da rejeição de seus embargos declaratórios, além do dever de fundamentação das decisões expresso no texto constitucional. Defende, ademais, a inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos agentes políticos municipais. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (doc. 3, p. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, releva notar que não há identidade entre a controvérsia ora debatida e aquela decidida no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 309 da Repercussão Geral, porquanto, nesse feito, o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca do alcance das sanções impostas pelo artigo 37, § 4º, da Constituição da República aos condenados por improbidade administrativa no caso específico de contratação de escritório de advocacia, com dispensa de licitação, o que não é o caso dos presentes autos.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem assentou expressamente a presença de dolo na conduta praticada pelo agravante:



    “(...) No caso, considerando as provas produzidas, verifico que a versão sustentada pelo requerido não condiz com o conjunto probatório e guarda em si incoerências patentes, não servindo para demonstrar a suposta retidão de intenção para albergar seus atos da mancha de improbidade.



    (...)



    Portanto, já aqui consta ao menos uma irregularidade na doação, efetivada antes da devida inscrição do terreno no Cartório de Registro de Imóveis e com terreno sem infraestrutura báscia (água, luz e nem saneamento básico -ff. 94, 151, 196, 360), dando ensejo à ocupação desordenada do solo.



    Além desta, as declarações de f. 94/201,360/380 ainda trazem notícias graves e inúmeros depoimentos, todos no sentido de que houve distribuição destes lotes durante o período eleitoral, com datas retroativas, que para um mesmo lote existem dois a três Termos de Doação para pessoas diferentes ou de área inexistente, que proprietários de outros imóveis também receberam doações; que os lotes foram prometidos em troca de voto e apoio.



    (...)



    Há notícias também que muitos dos terrenos doados estão em situação irregular, sem cadastro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, de que várias dessas porções de terras foram alienadas sem o cumprimento das condições previstas no Termo de Doação e na Lei 1.231/97.



    É inegável que o apelante tinha conhecimento da legislação que autorizou as referidas doações, bem como as Leis de Registros Públicos e de Parcelamento do Solo. Nesse sentido, conforme muito bem pontuado pelo MM. Juiz a quo, o ex-Prefeito agiu com dolo” (doc. 3, p.83, destaquei) 



    Cite-se, ainda, excerto da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, confirmada pela segunda instância, in litteris:



    “Por outro lado, confrontando a lei municipal que autorizava as doações (e os requisitos necessários para assim se proceder) com a prova coligada aos autos, vê-se que o réu não cuidou de observar o que fora determinado em lei para realizar os procedimentos de doação dos lotes.



    (...) agiu o ex-prefeito com dolo, descumprindo a lei municipal e realizando doações sabidamente ilegais. E, assim o fazendo, violou os preceitos constitucionais que norteiam a administração pública, notadamente a legalidade e a impessoalidade.” (doc. 2, p.390, destaquei) 



    Destarte, presente o dolo da conduta, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa não se aplica à espécie. 



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.429/1992 e Lei 1.231/97 do Município de Nova Serrana/MG) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ART. 21, § 4º, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. DISPOSITIVO COM EFICÁCIA SUSPENSA PELA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ADI Nº 7.236/DF. 



    1. A suscitada violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). 



    2. Acresce que esta Corte, por diversas vezes, já asseverou que o indeferimento do pedido de adiamento de julgamento, realizado sob a alegação de impossibilidade de comparecimento do advogado, não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a sustentação oral é um ato processual facultativo. 



    3. No mais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, reconheceu a existência de interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. 



    4. Inviável, nesse ponto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, em virtude da suspensão da eficácia do referido dispositivo na liminar parcialmente deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.236/DF e da ausência de trânsito em julgado ou de decisão colegiada confirmando a sentença penal absolutória, conforme informado nas razões deste agravo. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.412.251-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 20/10/2023, destaquei)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.351.829 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/07/2023, destaquei)



    “Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa. Ausência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Caracterização das condutas e sanções aplicadas. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    4. O Tribunal de origem, entretanto, solucionou a lide à vista de exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação pela via extraordinária. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e se analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    5. Agravos regimentais não providos. 



    6. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.312.080 AgR-sexto, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18/03/2022, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente